Tribunal: TJES
Processo: 0007807-26.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007807-26.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO BARRAGEM. SAMARCO. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. MARISQUEIRA IMPEDIDA DE TRABALHAR. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. AUXÍLIO FINANCEIRO. NATUREZA DISTINTA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.

II. Considerado o trato público e notório o dano ambiental causado, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar não se discutem culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade.

III. A Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo a Apelada de exercer seu labor, sendo considerada consumidora por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral.

IV.
A sentença não merece reparos quanto ao dano material, uma vez que a indenização e o auxílio financeiro consistem em verbas de naturezas distintas, posto que o auxílio financeiro é como uma assistência para atenuação e mitigação dos efeitos do desastre ambiental, e não uma reparação aos prejuízos sofridos.

V. Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de ver-se, de um dia pra o outro, impedido de exercer um ofício e auferir renda para sustento próprio e da família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Valor indenizatório dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

VI. Correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico.

VII. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007807-26.2016.8.08.0030

APTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APDA: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO TAVARES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
, contra a sentença (fls. 580/584) proferida na presente ação indenizatória ajuizada por
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO TAVARES,
onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo à Apelante o dever de pagar a Apelada indenização por danos materiais, na quantia de R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais); indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos desde a data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), pelos índices do CGJ e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (05/11/2015), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; bem como honorários de sucumbência, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, a serem divididos em igual proporção entre a Defensoria Pública e os atuais patronos da Apelada.

De forma a respaldar seu intuito reformatório a Apelante aduz,
em suma: i) Inexistência de relação de consumo, com consequente inaplicabilidade do CDC; ii) Ausência de prova dos danos; iii) inexistência de dano material indenizável; iii) que a Apelante já recebe auxílio financeiro emergencial, sendo incabível qualquer indenização; iv) inocorrência de dano moral; e v) que os juros de mora sobre o dano moral devem incidir apenas a partir da sentença.

Pois bem.

Estamos a tratar no caso dos autos de pretensão voltada à indenização material e moral decorrente da interrupção da atividade pesqueira na localidade de Regência, distrito do Município de Linhares/ES, como consequência direta do derrame dos rejeitos de mineração no Rio Doce, oriundo do rompimento da barragem de Fundão/MG.

A controvérsia devolvida no apelo gravita em torno da condição de “marisqueira” da Autora/Apelada e de seu direito a indenização, pela paralisação da atividade de comercialização de mariscos em decorrência do acidente provocado pela Apelante uma vez que, segundo esta, a Apelada não vivia economicamente da descrita atividade, de forma a não restarem caracterizados os danos alegados.

Nesse contexto, embora não pairem dúvidas sobre o tema, deixo assente que este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15
” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nesse mesmo sentido, há de ser considerado público e notório o dano ambiental causado, do que decorre a responsabilidade objetiva da Apelante.

Partindo, então, deste contexto fático, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar que não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade.

Nesta Corte Estadual revela-se já assente o entendimento neste sentido, em razão dos inúmeros processos a envolver a Apelante Samarco e as consequências causadas pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, conforme precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) III. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (...) 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que consoante a jurisprudência pacífica dele, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25-10-2017, DJe 22-11-2017). (...). 9. - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 014160043676, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Veja-se que este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, com destaque para o REsp nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Assim, a teor da jurisprudência desta Corte, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Samarco pelos danos (morais e materiais) decorrentes do rompimento da barragem de Fundão/MG, no que se inclui, sem sombra de dúvidas, os danos sofridos por pescadores, marisqueiros e outros profissionais impedidos de exercer sua atividade laboral ao longo do Rio Doce, bem como, no litoral Capixaba.

Veja-se, ademais, que a proibição da pesca revela-se, também, como fato público e notório, figurando mesmo como incontroverso nos autos.

Há de se deixar assente, ainda, a existência de relação de consumo no caso dos autos, consagrada na figura do
“bystander”
, conforme artigos 12 e 17 do CDC, também conhecido como consumidor por equiparação.

Nos termos do art. 17 do CDC, são considerados consumidores por equiparação ou
bystanders
, todas as vítimas do acidente de consumo que não participaram diretamente da relação consumerista, aplicando-se-lhes, portanto, as regras de responsabilidade civil objetiva constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Válido destacar o entendimento do STJ sobre o tema em caso análogo ao dos autos:

“Em se tratando a empresa requerida de detentora de concessão da união para exploração de atividade de extração mineral, responde de forma objetiva pelos danos que provocar a outrem, na forma do artigo 37, § 6º, da CF/88, sendo certo que a parte agravada, como atingida pelo rompimento da barragem, em virtude de defeito de serviço imputado à recorrente, deve ser equiparada a consumidor.

[...] Esse, mutatis mutantis, o caso dos autos, em que terceiro, ora agravado, foi atingido por defeito do serviço atribuído à agravante, tendo sua residência alagada por produtos e lixo tóxico que vazaram durante o desenvolvimento de suas atividades, sendo possível e necessária a aplicação do CDC, já que, atentando-se às hipóteses dos autos, o agravado pode ser equiparado a consumidor.

Assim, verificados os requisitos necessários à aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC, com a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da parte para a produção de provas nos autos e entendimento sobre a matéria relativa ao rompimento de barragem e administração dos produtos de responsabilidade da agravante, deve ser mantida a douta decisão de primeiro grau. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.321.999 - MG (2010/0110582-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)

Em caso a envolver o rompimento da barragem de Mariana e a responsabilidade da Apelante, já deixou claro este Tribunal a incidência do CDC com a presença da figura do consumidor por equiparação:

“A recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que impossibilitou o apelado de continuar exercendo seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Firmadas, portanto, essas premissas, e superada a questão atinente à aplicação da legislação consumeristas, para adentrar especificamente na concretude do caso presente, vejo que a lide aqui exposta guarda peculiar realidade, pois, expressamente a Autora, em sua exordial, diz-se "marisqueira", atividade que, segundo o alegado, traria renda a garantir seu sustento e de sua família, fato corroborado pelas provas colhidas, conforme registrado na sentença objurgada, de onde se pode transcrever:

“[...] A Lei nº 11.959/2009 estabelece duas categorias para pescador, o pescador amador e pescador profissional, a diferença essencial entre pescador amador e pescador profissional está no fato do primeiro grupo não ter fins econômicos na atividade, enquanto o pescador profissional exerce a pesca com fins comerciais.

Nesse contexto, cumpre destacar uma terceira categoria de pescador que não se encontra regulado na Lei nº 11.959/2009, que é o pescador de fato, embora sem registro no órgão competente, mostra-se uma realidade viva. Assim acontece com muita frequência no interior do Brasil. Essas são as pessoas mais simples, que muitas vezes possuem o seu modo de existência estritamente ligado à pesca. Pessoas verdadeiramente atingidas pelo Desastre da Samarco e que não podem sofrer um segundo dano ao verem o Poder Judiciário negar uma pretensão legítima por ausência de cumprimento de uma burocracia estatal. Em tese, pode haver uma espécie qualificada de dano moral nesses casos, em que pode-se estar diante de um verdadeiro dano existencial, a depender da prova produzida no processo judicial.

No mesmo raciocínio, tem-se que a atividade pesqueira compreende uma série de atividades que não apenas a profissão de pescador, nesse contexto, encontra-se a atividade de Marisqueira, uma atividade umbilicalmente ligada à pesca, normalmente exercida por mulheres que desenvolvem atividades relacionadas à limpeza, preparação e segregação do pescado, que através desse trabalho retiram sustento para si próprias e suas famílias.

Nesse contexto, a atividade de Marisqueira afasta-se do pescador amador e aproxima-se do pescador profissional visto a notória finalidade de auferir rendimento com tal labor.

Embora o exercício da atividade pesqueira sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente seja proibido por questões regulatórias, o Poder Judiciário deve analisar cada caso concreto, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, observa-se que a requerente demonstrou exercer a atividade de Marisqueira.

Extrai-se ainda que conforme documentos a requerente não possuía registro de licença para desenvolver atividade de pescador, contudo, encontra-se registrada junto à Associação dos Pescadores de Regência (ASPER), com data de 03/10/2015, tendo o documento validade de 1 ano. Extrai-se ainda que seu companheiro Romildo Biancardi também possui registro junto à ASPER, e que este possui Carteira de Pescador Profissional emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para atividade de pesca artesanal.

Assim, cabe também transcrever o teor dos depoimentos prestados em juízo, a fim de destacar as provas orais produzidas.

Em depoimento pessoal a autora MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO TAVARES informou que reside em Regência desde 2008, que trabalhava com a limpeza de peixes para vários pescadores, sendo os principais peixes a tainha, o robalo, a manjuba e a pescadinha. Que desenvolveu a atividade de marisqueira durante seis ou sete anos. Que o pagamento era realizado de forma mensal, mas que nem sempre eram as mesmas pessoas que a contratavam. Que sua renda variava durante os meses. Que em média ganhava entre R$ 1.700,00 a R$ 2.000,00 aproximadamente. Que atualmente vive de trabalhos domésticos, faxina, trabalho rural e outros “bicos”. Que atualmente não mora mais em Regência. Que hoje tem remuneração inferior à época que trabalhava como marisqueira.

A testemunha Evandro Miguel Rodrigues informou que é morador de Regência há seis anos, que é pescador e que passava o peixe para terceiros limparem o pescado, sendo o pagamento normalmente feito de forma semanal. Tendo informado ainda que a autora limpava peixes para ele. Que dentro de uma média, uma marisqueira ganhava mensalmente entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00. Que as pessoas que na época do desastre trabalhavam como marisqueiras hoje trabalham limpando casas, trabalham em roça da região e algumas estão paradas. Que acha que autora hoje trabalha na área da agricultura. Que o trabalho que a autora fazia para a testemunha era diário, pois a testemunha pescava todos os dias se perpetuando pelo tempo.

A testemunha Jeronimo Maciel dos Santos informou que mora em Regência há 55 anos, que é pescador e que conhece a autora da localidade sendo que ela também desenvolve atividades relacionado à pescaria, como marisqueira. Que contratava a autora para limpar seu pescado. Que pagava a autora pela quantidade de pescado limpo. Que sempre tinha serviço para limpeza de pescado, sendo esta uma atividade comum em Regência. Que em média uma marisqueira em Regência ganhava até cerca de R$ 50,00 reais por dia, pago em dinheiro “na hora”. Que mensalmente um marisqueiro tirava cerca de R$ 1.600,00 mensais. Que a autora limpava peixes para outros pescadores.

A responsabilidade civil da parte requerida, na espécie, é objetiva, pautada na teoria do risco integral, dispensando provas de sua culpa no evento danoso. O fundamento da responsabilidade civil está no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, contando com respaldo do STJ, que assim orienta: É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes. (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

A responsabilidade civil objetiva possui três elementos: (a) o exercício de atividade de risco; (b) o dano; (c) o nexo causal.

A mineração é uma atividade indiscutivelmente de risco, sendo tais riscos potencializados diante da ausência de cuidado de quem explora os minerais.

A cláusula geral de responsabilidade pelo risco tem previsão no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, a qual prevê que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados na lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos profissionais relacionados à atividade pesqueira atingidos pelos desastres da mineração, o nexo causal fica facilmente caracterizado, na medida em que a atividade minerária gerou a degradação do rio e no mar, impossibilitando a atividade pesqueira exercida na localidade.

Desse modo, a atividade de risco desenvolvida pela mineradora é a causa adequada e eficiente do dano sofrido pelo atingido.

O artigo 402, do Código Civil (Brasil, 2002) aponta que: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Da análise dos autos não se constata a demonstração de danos emergentes.

De outra parte, restaram claramente demonstrados os lucros cessantes.

Neste sentido, por meio do depoimento pessoal da parte autora e dos depoimentos das testemunhas é possível identificar que a autora exercia a atividade de Marisqueira, sendo certo ainda que o pagamento era realizado diretamente pelos pescadores às Marisqueiras, que segundo apurado em depoimento, girava em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia. Sendo a atividade de Marisqueira desenvolvida pela autora com relativa autonomia de trabalho em relação aos dias, o rendimento mensal percebido pela autora e informado nos autos de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) torna-se compatível com o valor informado pelos depoentes e a situação contextual da Vila de Regência.

Por meio da prova oral produzida, resta claro, portanto, a existência dos lucros cessantes, eis que desde o desastre em novembro de 2015 até os dias atuais, tendo deixado de auferir renda mensal, por SESSENTA E OITO MESES, em razão da impossibilidade de exercício da atividade de Marisqueira, que depende da atividade de pesca para ocorrência.

Assim, considerando a renda média que deixaram de receber e o período relativo a tal fato, verifica-se que os lucros cessantes devem corresponder a R$ 88.400,00 (OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS). [...]”

Cotejando, portanto, o conjunto argumentativo e os elementos de provas produzidos nos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, eis que caracterizada atividade econômica desenvolvida pela Apelada, decorrente de sua atuação como marisqueira.

Registra-se, inclusive, que o TRF-1, em ação coletiva, processo nº 1016742-66.2020.4.01.3800, chegou a fixar requisitos a garantir o direito à indenização a, entre outros, pescadores e revendedores de pescado atingidos pela queda da barragem, para o que, em suma, bastaria a apresentação de carteira de pesca amadora e declaração de uma testemunha de que comprou pescado da parte, a fazer jus ao direito indenizatório junto à Fundação Renova, parte naqueles autos.

No mencionado processo foi registrado, inclusive, que a indenização para
“revendedores de pescado e ambulantes informais”
seria da ordem de R$ 90.195,00 (noventa mil cento e noventa e cinco reais), ou seja, superior à indenização por danos materiais estabelecida nestes autos, a qual foi fixada em R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais).

Decerto que tal decisão não vincula este Juízo Estadual, que é livre para interpretação das provas e formação de seu convencimento no presente feito, porém corrobora com o entendimento alcançado pelo Juízo de origem, reforçando o acerto no que foi decidido.

Ainda com relação à reparação do dano, é importante também registrar
que a indenização pelos danos materiais, e o auxílio financeiro pago as vitimas do ocorrido, consistem em verbas de naturezas distintas, de maneira que enquanto a primeira tem natureza de prestação única ou continuada, mediante análise da necessidade para seu arbitramento, o auxílio financeiro é como uma assistência para atenuação e mitigação dos efeitos do desastre ambiental.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE ATIVA E AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM FUNDÃO. MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MATERIAL. NATUREZA DIVERSA DO AUXÍLIO FINANCEIRO FORNECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA INTEGRAL REPARAÇÃO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Julgamento Extra Petita. Percebo que o pleito de condenação da apelante ao pagamento de indenização referente a interrupção do abastecimento de água e lazer pode ser extraído da petição inicial, dado que a sua contaminação gerou inúmeros problemas, não se limitando unicamente aos alegados prejuízos no exercício da atividade comercial. 2. Preliminar: Ilegitimidade ativa. A causa de pedir, sem adentrar em seu mérito, pode ser invocada para fundamentar pedido de reparação por danos individuais reflexos aos danos ambientais, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, motivo pelo qual não se vislumbra hipótese de ilegitimidade ativa. 3. Mérito. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. (...) 7. Em relação ao dano material, não merece reparos a sentença, na medida que indenização e auxílio financeiro se tratam de verbas diferenciadas. A reparação para indenização dos danos materiais, tem natureza para prestação única ou continuada, enquanto identificada a necessidade para seu recebimento. Já o auxílio financeiro serve como assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre. O custeio de curso profissionalizante se mostra indispensável à luz do princípio da reparação integral, do art. 944, do Código Civil, haja vista a comprovada impossibilidade de manutenção da antiga profissional e a manifesta dificuldade de recolocação no mercado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reduzindo o valor fixado a título de dano moral. (TJES; AC 0010738-02.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 20/04/2021; DJES 24/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO FINANCEIRO. LUCROS CESSANTES. NATUREZA DISTINTA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. DANOS MORAIS MINORADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita, já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. (...) 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007805-56.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 08/02/2021; DJES 26/02/2021)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA PREQUESTIONAMENTO REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DESASTRE AMBIENTAL ROMPIMENTO BARRAGEM DE MARIANA DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES AUXÍLIO FINANCEIRO VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS RECURSO DESPROVIDO. 1. R egistre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 3. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 4. Inicialmente cabe salientar a inovação do argumento apresentado nestes aclaratórios, haja vista não constar no caderno processual nenhum pedido ou alegação que permita fazer inferência ao r. pleito de compensação dos valores já recebidos pela via administrativa, a título de auxílio emergencial, com o pagamento de pensão mensal fixada pelo juízo a quo. 5. Consiste, portanto, em evidente inovação recursal, uma vez que não suscitada na petição da apelação e razões de reforma do decisum a quo , o que, consequentemente, obsta a sua análise por este e. Colegiado em razão da ocorrência da preclusão consumativa. 6. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 7. Ainda que fosse possível enfrentar a tese, melhor sorte não assistiria a embargante, pois a sentença não merece reparos quanto ao dano material, uma vez que a indenização e o auxílio financeiro consistem em verbas de naturezas distintas. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180009083, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Quanto ao dano moral, registro que também caracteriza-se sua ocorrência, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de ver-se, de um dia pra o outro, impedido de exercer um ofício e auferir renda para sustento próprio e da família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante.

Também não se caracteriza qualquer exorbitância na indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual apresenta-se razoável e compatível com a espécie em apreço.

Por fim, correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico.

Assim, dispenso maiores digressões, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença recorrida.

Em razão da negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011895-39.2018.8.08.0030

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADA:
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito à Apelação Cível interposta em razão da Sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por Maria do Socorro Nascimento Tavares, em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Samarco Mineração S/A, ora Apelante, no pagamento de indenizações nos valores de R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais), a título de dano material, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao dano moral, devido à tragédia ocorrida nas barragens localizadas em Mariana/MG, no dia 05 de novembro de 2015.

Em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento ao Apelo dado o vasto acervo probatório que instrui os autos, destacando, além da prova oral produzida, que a “
requerente não possuía registro de licença para desenvolver atividade de pescador, contudo, encontra-se registrada junto à Associação dos Pescadores de Regência (ASPER), com data de 03/10/2015, tendo o documento validade de 1 ano. Extrai-se ainda que seu companheiro Romildo Biancardi também possui registro junto à ASPER, e que este possui Carteira de Pescador Profissional emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para atividade de pesca artesanal
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o brilhante voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.